Tribunal: TJSP
Processo: 1526132-83.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (34 porções de maconha, com massa de 2,5 gramas; 3 invólucros contendo crack, com peso de 86,1 gramas; e 4 porções de cocaína, pesando 27,2 gramas) além de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (34 porções de maconha, com massa de 2,5 gramas; 3 invólucros contendo crack, com peso de 86,1 gramas; e 4 porções de cocaína, pesando 27,2 gramas) além de balança de precisão e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Natureza do entorpecente que, por si só, não justifica a exasperação. Quantidade de droga. Coeficiente mitigado para 1/6 – Confissão (Súmula 630 do STJ) compensada com a agravante do artigo 61, II, "j", do CP (prática de crime durante estado de calamidade pública). Reincidência. Exasperação proporcional em 1/6 – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo provido em parte para redimensionar as penas.